Tribunal: TJES
Processo: 5015195-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015195-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIANA GUEDES ARRAES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. TEMAS 106 DO STJ, 06/STF E 1.234/STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Cladribina (Mavenclad) à paciente Juliana Guedes Arraes, conforme prescrição médica. O agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC e pelo Tema 106 do STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência; (ii) avaliar se foram atendidos os critérios cumulativos definidos pelo Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS; e (iii) verificar a necessidade de produção de provas adicionais à luz dos Temas 06 e 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, para o deferimento da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

4. Constatou-se nos autos a existência de laudo médico que atesta a necessidade do medicamento Cladribina (Mavenclad) para o tratamento da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, com alta carga lesional, bem como o risco de surto e piora neurológica, indicando a urgência de sua administração.

5. Segundo o Tema 106 do STJ, os critérios cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS são: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

6. O laudo médico apresentado justifica a necessidade do medicamento específico e a ineficácia dos tratamentos padronizados pelo SUS, atendendo ao primeiro critério do Tema 106.

7. Não há indícios nos autos que indiquem a capacidade financeira da parte agravada para custear o medicamento, atendendo ao segundo critério do Tema 106.

8. O medicamento Cladribina possui registro na ANVISA, cumprindo o terceiro critério do Tema 106 do STJ.

9. Durante o curso deste recurso, os Temas 06 e 1.234 do STF determinaram novas exigências probatórias, incluindo análise sobre eventuais irregularidades na não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou demora na análise administrativa.

10. A necessidade de produção probatória adicional, conforme os Temas 06 e 1.234 do STF, deve ser analisada na instância inicial, assegurando-se os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

11. Em cognição sumária, verifica-se que a ausência de tais provas não afasta a razoabilidade do direito da agravada, que preenche a maior parte dos requisitos, sendo os pontos remanescentes incompatíveis com o julgamento em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

2. A concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS depende da presença cumulativa de: laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprove a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento; e existência de registro do medicamento na ANVISA, conforme definido pelo Tema 106 do STJ.

3. A análise da ausência de incorporação ou demora administrativa pelo SUS, nos moldes dos Temas 06 e 1.234 do STF, exige dilação probatória, inviável em sede de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106, REsp nº 1657156/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.08.2006; STF, Tema 06, RE nº 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.03.2021; STF, Tema 1.234, RE nº 1206678, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015195-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JULIANA GUEDES ARRAES
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA - ES16240-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde que, nos autos do processo n. 5026866-16.2024.8.08.0035, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento Cladribina (Mavenclad), nos moldes da prescrição médica apresentada.

O agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos do Tema n. 106, do STJ.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento do medicamento e justificando a não utilização dos fármacos padronizados pelo SUS para tratamento da “Esclerose Múltipla Remitente Recorrente e com alta carga lesional” ou falha terapêutica (Interfenon Beta1A, Fumarato de Dimetila e Natalizumab).

Não existem nos autos sequer indícios de que a parte agravada possua capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito.

Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS.

Por derradeiro, durante o curso deste recurso, foram decididos os Temas nº 06/STF e 1.234/STF, que resultaram em teses de aplicação obrigatória, conforme previsto nas Súmulas Vinculantes nº 60/STF e 61/STF.

Em razão disso, tornou-se indispensável a produção de novas provas, cuja análise deve ocorrer na instância inicial, pois sua apreciação em grau recursal comprometeria os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

É necessário assegurar às partes a oportunidade de apresentar provas documentais alinhadas aos novos parâmetros estabelecidos, especialmente quanto à eventual irregularidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, à inexistência de pedido de incorporação ou à demora na análise administrativa, além de solicitar manifestação do NATJUS para melhor avaliar os critérios relativos à entrega do medicamento.

Entretanto, oportuno destacar que a ausência de tais elementos em cognição rasa, por si só, não afasta a razoabilidade do direito da agravada, sobretudo porque preenche a maior parte dos requisitos, restando pendentes de comprovação aqueles que, por sua natureza, conforme aqui destacado, demandam dilação probatória, incompatível com o presente momento.

O perigo da demora, por seu turno, encontra-se apontado no mesmo laudo, que indica risco de surto e piora neurológica, além de ressaltar a urgência de realização do segundo ciclo do medicamento.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.